Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724115-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MATHEUS BORGES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu pedido de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob o fundamento de que o apenado se enquadraria na flexibilização definida no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. Em suas razões recursais (ID 60639530 – fls. 293/296), requer a reforma da decisão, com o imediato recolhimento do sentenciado. Alega que o agravado “possui grau elevado de periculosidade e seu comportamento é avesso à ordem estabelecida, com tendência inequívoca à prática de novas violações”, sendo necessário o acompanhamento da reinclusão social de forma paulatina. Além disso, ressalta que “não é prudente que o apenado que poco resgatou sua reprimenda obtenha a antecipação da saída em detrimento daquele que atingirá o benefício em data próxima” A Defesa, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60226131 – fl. 419). A decisão foi mantida, em juízo de retratação (ID 60226131 – fl. 425. A Procuradoria de Justiça oficiou pela perda de objeto, em razão do agravado ter progredido para o regime aberto, com a revogação da monitoração eletrônica e, inclusive, o Ministério Público ter se manifestado favoravelmente a progressão (ID 60639530). É o relatório. Passo a decidir. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste na revogação da autorização de saída antecipada do agravado. Ocorre que, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, em 12/6/2024, após a interposição do presente recurso, sobreveio a decisão de ID 60226131 - fl. 463, na qual o Juízo de origem deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório da execução, determinou a revogação da monitoração eletrônica e desobrigou o sentenciado das condições que impoem a limitação a sua liberdade de locomoção. Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024 17:45:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator